Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA DE PROCESSO A SER JULGADO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.Tutela provisória deferida para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial, e por conseguinte, determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão utilizado para embasar a alienação judicial do imóvel penhorado.

2. Conforme decisão agravada: “a competência para processar a expropriação do imóvel na execução (ou no Juízo da Recuperação Judicial) está a depender da tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça”.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.